Tribunal: TJSP
Processo: 2279022-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO AOS RÉUS – RESISTÊNCIA EM APRESENTAR COMPROVANTES DE RENDA OU BENEFÍCIOS PERCEBIDOS QUE PESAM A SEU DESFAVOR - DOCUMENTAÇÃO ILEGÍVEL - ESCRITURA PÚBLICA QUE COMPROVA TEREM OS RÉUS PERCEBIDO HERANÇA DE GRANDE MONTA - INDEMONSTRADA FRAGILIDADE FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.